Tribunal: TJDFT
Processo: 0731115-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. EXAMES E CONSULTAS. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. LISTA DE ESPERA. PRIORIDADE AMARELA PARA OS EXAMES E VERDE PARA CONSULTA. PACIENTE QUE VEM RECEBENDO TRATAMENTO COMPATÍVEL COM A PRIORIDADE DE CADA SITUAÇÃO. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
2. Na hipótese, a autora foi incluída no Sisreg em 16/2/2023 para realização do exame de endoscopia digestiva alta e ecografia de abdômen total adulto, risco amarelo - e para consulta em pneumologia – geral, risco verde, e em 24/5/2023 foi incluída para consulta em endocrinologia – geral, sob classificação verde.
3. A despeito disso, as provas mostram que em 12 de julho de 2023, foi realizada a consulta em endocrinologia (ID 49594687 - Pág. 5), confirmada pela autora (ID 49594689). Em que pese ter sido cancelado posteriormente, houve o agendamento das consultas em pneumologia e do exame de ecografia do abdômen total adulto.
4. Esse cenário revela que a autora vem recebendo o tratamento adequado e compatível com a prioridade de cada situação. A partir dessa ilação é possível concluir que, caso fosse urgente o exame em tela – de prioridade amarelo – e a consulta – de prioridade verde - este teria sido realizado, assim como a consulta já realizada pela autora.
5. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes – quando ausente o risco iminente à vida – representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça ora deferida.